Tribunal: TJSP
Processo: 1063447-75.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Inconformismo. Não realização de exame previamente agendado na data marcada. Realização do exame em outra data. Falha na prestação de serviço, sem demonstração de dano. Inexistência de abalo à imagem, honra ou qualquer outro direito de personalidade da autora. Mero aborrecimento. Acolhimento da fundamentação da sentença. Art. 252, RITJSP. Sentença

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Inconformismo. Não realização de exame previamente agendado na data marcada. Realização do exame em outra data. Falha na prestação de serviço, sem demonstração de dano. Inexistência de abalo à imagem, honra ou qualquer outro direito de personalidade da autora. Mero aborrecimento. Acolhimento da fundamentação da sentença. Art. 252, RITJSP. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063447-75.2019.8.26.0002 - 1
Registro: 2020.0000720971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1063447-75.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DE
JESUS CLEMENTE SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MEDICAL
HEALTH e ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTANA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U. Sustentou oralmente a advogada Dra. Nathali Isabelle Rossini.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063447-75.2019.8.26.0002 - 2
Apelação Cível no 1063447-75.2019.8.26.0002
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Maria de Jesus Clemente Santos Justiça Gratuita
Apelados: Medical Health, Associação Hospitalar Santana
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível
Processo de Origem: 1063447-75.2019.8.26.0002
Juiz(íza) Prolator(a): Cláudia Longobardi Campana
VOTO no 13726
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência.
Inconformismo. Não realização de exame previamente
agendado na data marcada. Realização do exame em outra
data. Falha na prestação de serviço, sem demonstração de dano.
Inexistência de abalo à imagem, honra ou qualquer outro
direito de personalidade da autora. Mero aborrecimento.
Acolhimento da fundamentação da sentença. Art. 252, RITJSP.
Sentença
mantida.
Honorários
advocatícios
majorados.
Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a indenização por danos
morais julgada improcedente pela r. sentença de fls.167/169, cujo relatório fica
adotado. Pela sucumbência, a autora foi condenada a arcar com custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, a cada réu, observada a gratuidade da justiça.
Inconformada,
apela
a
autora
(fls.171/181),
sustentando, em síntese, que, após confirmar com o plano de saúde a respeito
da autorização para a realização de procedimento (videohisteroscopia),
cumpriu todas as instruções passadas pelo convênio e, ao chegar ao hospital,
teve sua internação negada pelo nosocômio por falta de autorização pelo
convênio. Incontroversa a falha na prestação de serviço, em razão da não
realização do exame médico agendado. A conduta arbitrária impôs a autora
sofrimento que extrapola o mero aborrecimento. Requereu a reforma da r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063447-75.2019.8.26.0002 - 3
sentença, para condenação das rés, solidariamente, ao pagamento de danos
morais não inferior a R$10.000,00 (fls.171/181).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões,
refutando os argumentos da apelante (fls.184/205 e 206/209).
Regularmente processado o recurso, sem preparo,
ante a gratuidade concedida (fls.46).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A questão cinge-se na obrigação de pagamento de
indenização por danos morais pelas rés à autora em razão de falha na
prestação de serviço.
Há dano moral quando os efeitos de determinada
conduta traz à vítima afronta aos direitos de personalidade, gerando
sensações como de angústia, dor, sofrimento, humilhação ou tristeza. Os
sentimentos devem ser intensos a ponto de facilmente se distinguirem dos
aborrecimentos normais da vida cotidiana.
Assim, para a ocorrência dos danos morais, são
necessários fatos que se revistam de tal gravidade que superem os meros
aborrecimentos do cotidiano.
Neste sentido:
“O reconhecimento do dano moral 'implica mais do que
dissabores' (STJ, REsp 201.414, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 05/02/01),
decepção e desconforto suportados...Dissabores que, todavia, não
caracterizam dor e sofrimento profundos para autorizar a procedência do
pedido quanto aos danos morais” (TJSP, ap. 124.500.4/1, Rel. Des. Gildo
dos Santos, JTJ-Lex 258/107 No mesmo sentido este E. Tribunal, JTJ-Lex
174/49 e 258/35)' .
“O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade
dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063447-75.2019.8.26.0002 - 4
quem ela se dirige” (STJ, REsp 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
RSTJ 150/382)'”.
No caso, não cabe atribuir às apeladas responsabilidade por eventuais dissabores sofridos pela apelante,
principalmente porque a autora não trouxe aos autos qualquer documento que
demonstre dano à sua honra, imagem ou qualquer outro direito de
personalidade.
A demora na prestação do serviço, por si só, não
gera danos morais, especialmente na hipótese dos autos, em que o exame foi
remarcado e realizado.
Em que pese a argumentação da autora, nada
trouxe de novo a infirmar a conclusão da r. sentença, cuja fundamentação é
aqui adotada como razão de decidir, como permite o artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, que possibilita ao Relator, nos
recursos em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Conforme ressaltado pela nobre Magistrada de
primeiro grau:
“(...)
Alega a autora que sendo associada da corré,
requereu após determinação médica fosse marcado um exame,
contudo ao chegar ao Hospital corréu, o exame não se encontrava
designado.
Alega a corré, plano de saúde, que o fato ocorreu
porque o Hospital se recusou a proceder ao exame, que ela liberou.
A corré, por seu turno, afirma que houve desacordo
entre os materiais que a médica requereu e os que o plano de
saúde liberou.
A
responsabilidade
civil
de
pessoa
jurídica
independe de elemento subjetivo. Basta o dano e nexo para que se
caracterize.
No caso em tela, em que pese estar presente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063447-75.2019.8.26.0002 - 5
falha na prestação do serviço, não há dano.
Houve falha, mas desta falha não resultou dano e
sim aborrecimento.
Quer se trate de equívoco na agenda da corré ou
discordância entre os materiais requeridos e disponibilizados, o que
resultou é que a autora sofreu um aborrecimento que redundou que
se preparasse para o exame e ao local se dirigisse de forma inútil.
Ao que tudo indica a corré liberou a guia para
realização do exame, contudo restaram pendências que não foram
sanadas a tempo.
Do fato, não resultou lesão ao bom nome, imagem,
psiquê da autora, não descreve que em razão do retardo na
realização do exame tenha resultado algum agravante de ordem
médica. Conclui-se que o fato traduz um aborrecimento, de todo
lastimável, mas que não se traduz em dano moral.
Assim ausente o dano, a ação não procede”.
Portanto, acertada a r. sentença que julgou
improcedente a ação e afastou a condenação das rés ao pagamento de
indenização por danos morais, por não ferir a honra e imagem da autora.
Diante do não provimento do recurso, majoro os
honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do
disposto no artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade concedida.
Para fins de prequestionamento, consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso, com observação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063447-75.2019.8.26.0002 - 6